Tribunal: TJBA
Processo: 8015198-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015198-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil . Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8015198-52.2025.805.0000, em que é agravante BANCO ITAUCARD S.A. e agravado PEDRO TEIXEIRA DA CRUZ. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.